Tribunal: TJMT
Processo: 1078488-63.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1078488-63.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1 JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOHNY PINHO DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06 de Junho de 2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO NÃO JUNTADO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DÉBITOS POSTERIORES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que teve seu nome negativado por débito desconhecido no valor de R$ 204,00 (Duzentos e quatro reais).
2. In casu, não há prova nos autos da legalidade da cessão de crédito, pois não foi juntado o termo de cessão específico.
3. Não comprovada a regularidade da dívida, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível, via de regra, à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Não restando comprovada a origem da obrigação e a cessão, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso assim dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078488-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOHNY PINHO DE ALMEIDA - CPF: 018.019.121-73 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024